Tribunal: TJPA
Processo: 0879455-81.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879455-81.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: FRANCISCO FLORENCIO ASSIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0879455-81.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

(ADVOGADOS DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE E OUTROS)

APELADO: FRANCISCO FLORENCIO ASSIS

(ADVOGADOS ANDRÉ LUIS CARVALHO CAMPELO E ARIEL SERENO PEREIRA REIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, nos autos de ação cominatória c/c tutela de urgência ajuizada por beneficiário de plano de saúde, julgou procedentes os pedidos para determinar a autorização de procedimento cirúrgico prescrito ao autor, consistente em osteotomias alvéolo-palatinas e osteoplastia de mandíbula com reconstrução total de maxilar/mandíbula com prótese e/ou enxerto ósseo, mantendo a tutela anteriormente deferida. A operadora sustenta ausência de cobertura obrigatória, natureza taxativa do rol da ANS e impossibilidade de imposição judicial de tratamento não previsto contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode recusar cobertura de procedimento cirúrgico prescrito ao beneficiário sob alegação de ausência de previsão contratual e não inclusão no rol da ANS; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde do consumidor configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 608.

4.

O autor comprovou a condição de beneficiário do plano de saúde, o quadro clínico grave e a existência de prescrição médica específica indicando a necessidade do procedimento cirúrgico para preservação de sua saúde e qualidade de vida.

5.

O parecer ministerial consignou que os procedimentos pleiteados se encontram previstos no rol da ANS, circunstância que enfraquece a tese recursal fundada na ausência de cobertura obrigatória.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a utilização absoluta do rol da ANS como fundamento para impedir tratamento indispensável à saúde do consumidor quando houver indicação médica e inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

7.

A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/98 para estabelecer que o rol da ANS constitui referência mínima de cobertura assistencial, admitindo-se cobertura de procedimento não previsto expressamente mediante comprovação de eficácia científica e indicação médica fundamentada.

8.

A negativa de cobertura de procedimento essencial à saúde do consumidor configura prática abusiva, nos termos dos arts. 47 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por inviabilizar tratamento reputado necessário pelo médico assistente.

9.

A recusa da operadora viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do direito fundamental à saúde assegurados pela Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os contratos de plano de saúde submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2. O rol de procedimentos da ANS constitui cobertura assistencial mínima e não pode ser utilizado de forma absoluta para afastar tratamento indispensável à saúde do beneficiário. 3. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por médico responsável, necessário ao tratamento do paciente, configura prática abusiva. 4. A Lei nº 14.454/2022 admite cobertura de tratamento não expressamente previsto no rol da ANS quando houver eficácia científica comprovada e indicação médica fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CDC, arts. 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§12 e 13; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0879455-81.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

(ADVOGADOS DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE E OUTROS)

APELADO: FRANCISCO FLORENCIO ASSIS

(ADVOGADOS ANDRÉ LUIS CARVALHO CAMPELO E ARIEL SERENO PEREIRA REIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação Cominatória c/c Tutela de Urgência
, ajuizada por FRANCISCO FLORENCIO ASSIS, em desfavor da apelante – julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida para determinar a autorização do procedimento cirúrgico prescrito ao autor, bem como condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, a existência de
error in judicando
; a necessidade de observância estrita da Lei nº 9.656/98; a vinculação da operadora às diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; a natureza taxativa do rol de procedimentos da ANS; a inexistência de cobertura obrigatória para o procedimento requerido; a impossibilidade de imposição judicial de tratamento não previsto contratualmente; e a necessidade de reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo a inexistência de qualquer vício na sentença; a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde; a abusividade da negativa de cobertura; a presença do procedimento no rol da ANS; a natureza exemplificativa do referido rol; e a imprescindibilidade do tratamento prescrito ao restabelecimento de sua saúde e qualidade de vida.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito pautado para julgamento nesta sessão virtual
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0879455-81.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

(ADVOGADOS DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE E OUTROS)

APELADO: FRANCISCO FLORENCIO ASSIS

(ADVOGADOS ANDRÉ LUIS CARVALHO CAMPELO E ARIEL SERENO PEREIRA REIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
cerne da controvérsia
é decidir se a operadora de plano de saúde pode recusar cobertura de procedimento cirúrgico prescrito ao beneficiário sob alegação de ausência de previsão contratual e de não inclusão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

O ordenamento jurídico brasileiro tem como princípio e fundamento a proteção da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do direito fundamental à saúde, assegurado pelos arts. 1º, III, e 196 da Constituição Federal.

Ademais, os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 608.

No caso, o autor demonstrou ser beneficiário do plano de saúde administrado pela requerida e portador de quadro clínico caracterizado por dor orofacial, dificuldade de alimentação, perda parcial dos elementos dentários (edentulismo) e doença periodontal crônica, tendo sido submetido à prescrição médica para realização de osteotomias alvéolo-palatinas e osteoplastia de mandíbula com reconstrução total de maxilar/mandíbula com prótese e/ou enxerto ósseo.

Consta dos autos que o procedimento foi solicitado administrativamente em 04/07/2023, tendo a cobertura sido negada pela operadora sob alegação de ausência de previsão obrigatória no rol da ANS.

Por sua vez, a apelante sustenta que o rol da ANS possui natureza taxativa e que a cobertura pretendida extrapolaria os limites legais e contratuais aplicáveis aos planos privados de assistência à saúde.

Entretanto, confrontando os argumentos das partes, entendo que a sentença não merece reparos.

Inicialmente, observo que o próprio parecer ministerial consignou que os procedimentos pleiteados pelo autor se encontram previstos no rol da ANS, circunstância que fragiliza substancialmente a principal tese recursal da apelante.

Além disso, ainda que assim não fosse, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o rol da ANS não pode ser utilizado como fundamento absoluto para impedir tratamento indispensável à preservação da saúde do consumidor, sobretudo quando há expressa indicação médica e inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

Nesse contexto, a superveniência da Lei nº 14.454/2022 reforçou a compreensão de que o rol da ANS constitui referência básica para a cobertura assistencial mínima dos planos de saúde, afastando interpretações excessivamente restritivas incompatíveis com o direito fundamental à saúde.

Com efeito, a referida legislação alterou a Lei nº 9.656/98 para estabelecer, em seu art. 10, §§12 e 13, que o rol da ANS possui natureza orientadora mínima, admitindo-se a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto expressamente quando houver comprovação de eficácia científica e indicação médica fundamentada.

Importa salientar, ainda, que a negativa indevida de cobertura de procedimento essencial à saúde do consumidor configura prática abusiva, nos termos dos arts. 47 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando inviabiliza tratamento reputado necessário pelo médico responsável pelo acompanhamento do paciente.

Desse modo, a recusa da apelante mostrou-se indevida e contrária à orientação consolidada dos tribunais pátrios, razão pela qual deve ser mantida a sentença que confirmou a tutela anteriormente concedida e determinou a autorização do procedimento cirúrgico necessário ao tratamento do autor.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso, para manter integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o percentual anteriormente fixado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

P.R.I

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026